Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a lide revisional vertente, após ter sido julgada em primeiro grau de jurisdição[1], fora submetida a reapreciação em ambiente recursal, por esta egrégia Primeira Turma Cível[2], sob a relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira, circunstância em que a sentença originária fora parcialmente reformada, de modo a declarar a nulidade das “cláusulas contratuais que determinam a diferenciação das prestações em razão da idade do assegurado (cláusula 19, item ‘f’ e cláusula 20 – fl. 39/40) e condenar a apelada nas custas e honorários, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).” Interposto, pela operadora de planos de saúde, recurso extraordinário[3], seu processamento fora, inicialmente, indeferido pela Presidência desta colenda Corte Distrital[4]. Apreciando o agravo regimental manejado pela Cassi, o egrégio Supremo Tribunal Federal determinara a devolução dos autos, suspendendo-se a aferição do juízo de admissibilidade recursal, de modo a que fosse aguardado até a ultimação do julgamento do Recurso Extraordinário n° 630.852/RS (Tema 381), com repercussão geral reconhecida[5]. Por sua vez, tendo em vista a digitalização dos autos, em que as partes foram instadas a se manifestarem a respeito de conformidade documental[6], com posterior encaminhamento ao Juízo de origem, fora determinada a remessa dos presentes autos a este órgão colegiado, com estofo nos artigos 1.039 e 1.040 do estatuto processual[7]. Ante essas inferências, tendo em vista ainda remanescer pendente de julgamento o aludido Recurso Extraordinário n° 630.852/RS (Tema 381), ressoa inexorável a necessidade de manutenção da suspensão processual enunciada pela ordem procedimental. Cumpre, todavia, que os autos sejam remetidos à ilustrada Presidência deste Tribunal de Justiça Distrital, a quem incumbe, após ultimação do recurso representativo da controvérsia, promover a realização e revisão do juízo de admissibilidade atinente ao recurso extraordinário originalmente aviado. Remetam-se os autos, pois, à egrégia Presidência desta Corte de Justiça. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 34133742 (páginas 290/298). [2] - Acórdão – ID 34133821 (páginas 413/418). [3] - RE – ID 34133835 (páginas 447/457). [4] - Decisão – ID 34133863 (páginas 491/493). [5] - Decisão – ID 34133957 (páginas 604/605). [6] - Certidão – ID 34133996 (páginas 676). [7] - Despacho – ID 34133999 (páginas 679/680).